Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013474-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ABRAHÃO DA SILVA LOURENÇO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno protocolado no id. 124321693, desse modo ENCAMINHE-SE os autos ao Órgão Especial para o devido processamento.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça